Tribunal: TJPA
Processo: 0024303-68.2006.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0024303-68.2006.8.14.0401

RECORRENTE: EZAQUIEL VERAS SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Legítima defesa. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Submissão ao tribunal do júri. Recurso desprovido.

I.
caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto por Ezaquiel Veras Silva contra decisão do Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que o pronunciou com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso I, do Código Penal Brasileiro, pela prática de homicídio qualificado tentado contra Frank George Palheta Almeida. O recorrente alegou legítima defesa, requerendo a impronúncia com base na excludente de ilicitude e na ausência de indícios suficientes para a pronúncia.

II.
questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a pronúncia do acusado;
(ii) avaliar se as alegações de legítima defesa são aptas a fundamentar a impronúncia ou absolvição sumária.

III.
razões de decidir

3.

A pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento aprofundado das circunstâncias do crime, em respeito à soberania dos veredictos e à competência constitucional do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, "d").

4.

Os autos demonstram a materialidade do crime por meio de laudos periciais (Boletim de Ocorrência, Laudo de Levantamento de Local com Cadáver e Exame Cadavérico) e a autoria mediante depoimentos testemunhais e confissão do recorrente.

5.

As alegações de legítima defesa não encontram suporte probatório suficiente, uma vez que não há indícios de agressão atual ou iminente por parte da vítima no momento dos fatos. A conduta do recorrente, caracterizada por ataque surpresa pelas costas, afasta a tese de legítima defesa (CP, art. 25).

6.

A absolvição sumária, prevista no art. 415, IV, do CPP, exige comprovação inequívoca de excludente de ilicitude ou da inexistência de crime, requisitos que não estão presentes nos autos.

IV.
dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo necessária a certeza plena da responsabilidade penal.

2.

A análise da excludente de ilicitude e das circunstâncias do crime compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

3.

Alegações de legítima defesa devem estar comprovadas de forma inequívoca para justificar impronúncia ou absolvição sumária, o que não ocorreu no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 14, I, 25 e 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, AgRg no HC n. 876.318/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/03/2024, DJe 20/03/2024.

·

TJPA, RE nº 0004635-30.2006.8.14.0040, Relª. Desª. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 15/12/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Ezaquiel Veras Silva, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que o pronunciou, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro, em relação à vítima Frank George Palheta Almeida.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta que agiu em legítima defesa de sua integridade física e de sua família, vez que estariam sendo ameaçados pela vítima. Argumenta que os fatos não configuram crime, requerendo a impronúncia com base na excludente de ilicitude. Aponta, ainda, a ausência de requisitos suficientes para a pronúncia, ressaltando, também, sua primariedade, trabalho lícito e residência fixa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia, argumentando que a dinâmica dos fatos narrada pelo réu não configura legítima defesa. O órgão ministerial destacou que o
modus operandi
do crime — o ataque surpresa pelas costas — não corrobora a tese defensiva, mas sim evidencia circunstâncias que tornam imprescindível a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

Nesta superior instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela manutenção da decisão de pronúncia, por entender presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, não havendo elementos que justifiquem a impronúncia ou o acolhimento de excludente de ilicitude.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Segundo a denúncia, no dia 22 de outubro de 2006, por volta das 03h30min, na Rua Teodoro Palmeira, em Icoaraci, nesta Comarca de Belém, a vítima Frank George Palheta Almeida foi surpreendida pelo recorrente, Ezaquiel Veras Silva, que, após uma abordagem por trás, aplicou-lhe uma gravata e desferiu-lhe quatro golpes de faca. A vítima tentou fugir, mas foi encontrada sem vida em frente à casa de um conhecido.

Vale transcrever a exordial acusatória na parte que interessa,
verbis
:

“(...)
no dia 22 de outubro de 2006, por volta das 03h 30min, a vítima Frank George Palheta Almeida encontrava-se no lado de fora da residência de um conhecido, localizada na Rua Teodoro Palmeira, ingerido bebida alcoólica, quando Ezequiel Veras da Silva, com o qual havia tido uma rixa anos antes surpreendeu a vítima por trás com uma gravata e quatro facadas. A vítima ainda tentou fugir pelo saguão de uma casa, sendo encontrado morto em frente a casa de Jorge da Costa Monteiro Neri, conhecido da vítima, localizada na Passagem Gastão, n° 115-A. Provada a materialidade do delito conforme certidão de óbito da vítima e o Laudo de Exame Necroscópico, bem como individualizada a autoria pela própria confissão do acusado. A autoria resta comprovada através do depoimento das testemunhas, que apontam o réu como autor do fato criminoso em questão. Agindo da forma como agiu, o réu incorreu nas sanções punitivas do art. 121, § 2°, II e IV C/C art. 14, inciso I do Código Penal Brasileiro, uma vez que o mesmo praticou a conduta dolosa supracitada.”.

A denúncia foi instruída com laudos periciais que confirmaram a materialidade do delito e testemunhos que indicaram indícios de autoria, culminando na pronúncia do acusado, como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso I todos do Código Penal Brasileiro em relação a vítima Frank George Palheta Almeidacom fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal.

O juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia, em 31/07/2024 (ID 21226019).

Eis a suma dos fatos.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada. O magistrado de primeiro grau, com base nos elementos de prova constantes do processo, concluiu pela materialidade do crime e pela existência de indícios suficientes de autoria, o que justifica a pronúncia.

Inconformado com o
decisum a quo
,
Ezaquiel Veras Silva
interpõe o presente recurso alegando ter agido em legítima defesa, argumentando que ele e sua família estavam sendo ameaçados pela vítima, o que o teria levado à prática do ato. A defesa requereu a impronúncia do acusado em razão da existência de excludente de ilicitude.

As alegações do recurso carecem de fundamento. A materialidade do crime está cabalmente comprovada, tendo em vista o Boletim de Ocorrência, o laudo de Levantamento de Local com Cadáver ID 28183960, Exame Cadavérico ID 21225762/ Laudo de Necropsia Médico-Legal ID 28183961, bem como os depoimentos das testemunhas.

Os indícios suficientes de autoria se baseiam, principalmente, nas declarações das testemunhas que vinculam Ezaquiel Veras Silva à cena do crime, e da própria confissão do réu, que em nenhum momento negou a conduta perpetrada contra a vítima, apenas aduzindo que agiu em legítima defesa em razão de suposta ameaça pretérita.

No tocante à alegação de legítima defesa, o Código Penal, em seu artigo 25, dispõe que esta se configura quando alguém, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. No caso em exame, todavia, não há comprovação nos autos de que a vítima estivesse perpetrando qualquer ameaça ao acusado no momento do fato. Pelo contrário, as provas colhidas, incluindo os depoimentos testemunhais e os laudos periciais, indicam que a conduta do recorrente se deu de forma premeditada, surpreendendo a vítima pelas costas.

Nesta fase processual, a decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, elementos que estão satisfatoriamente demonstrados nos autos. Não se exige a certeza necessária para uma condenação, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise aprofundada das circunstâncias fáticas e jurídicas.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente afirmam que, no juízo de pronúncia, as dúvidas devem ser resolvidas em favor da sociedade (
pro societate
), reservando-se a resolução dos conflitos probatórios ao julgamento pelo Conselho de Sentença. Nesse contexto, não há como acolher a tese de impronúncia baseada na excludente de ilicitude, já que esta demanda comprovação inequívoca, o que não se verifica nos presentes autos.

No que se refere ao pedido de absolvição sumária, previsto no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, igualmente não merece prosperar. A absolvição sumária exige prova cabal da existência de causa excludente de ilicitude ou da inexistência de crime, o que, no presente caso, não restou demonstrado. Os indícios de autoria e materialidade são robustos, sendo, portanto, adequada a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, onde as teses defensivas poderão ser amplamente debatidas e analisadas.

Ademais, a análise profunda da tese de legítima defesa é de competência do Conselho de Sentença, que, em sua soberania, terá a oportunidade de apreciar as provas e decidir se o acusado agiu em legítima defesa ou não.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS. IDONEIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Assim, o juízo da acusação (
judicium accusationis
) funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae).

2. No caso em exame
, não há como despronunciar o acusado, porquanto se extrai da decisão de pronúncia e do acórdão que a confirmou a existência de prova judicializada suficiente para que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri
.
Com efeito, as vítimas afirmaram, em juízo, que estavam caminhando juntas na rua quando o réu chegou por trás e passou a desferir golpes de faca contra ambas. O acusado, em seu interrogatório judicial, confirmou que acertou um dos ofendidos pelas costas, embora haja alegado ter agido em legítima defesa.

3.
Incumbe aos jurados analisar as circunstâncias fáticas, bem como valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia, e, ao fim, decidir pela prevalência de uma das versões trazidas no processo
.

4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no HC n. 876.318/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) (grifei).

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PUGNA PRELIMINARMENTE O RECORRENTE PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – Rejeição. Compete à Seção de Direito Penal.
PUGNA POR SUA IMPRONÚNCIA
–
Improcedência. Devidamente comprovada materialidade, bem como os indícios suficientes de autoria, conforme consta na decisão de pronúncia
. Portanto, não há como impronunciar o recorrente, por ausência de provas, visto que a decisão se encontra suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, tratando-se de mero juízo de admissibilidade.
ABSOLVIÇÃO PELA LEGÍTIMA DEFESA
e EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO ARTIGO 121, §2&deg;, I E IV, DO CP –
Insubsistência. Somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a sua inexistência sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri
. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO”. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004635-30.2006.8.14.0040 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/12/2022) (grifei).

O julgamento pelo Júri, órgão constitucionalmente competente, é imprescindível para a correta apuração dos fatos e para a devida aplicação da lei, sobretudo diante das circunstâncias do crime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão de pronúncia do recorrente Ezaquiel Veras Silva, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri,

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 11/12/2024